Tribunal: TJES
Processo: 0016137-50.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016137-50.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: SERASA EXPERIAN

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.

1.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 793 (REsp 1344352 / SP), fixou a seguinte Tese Jurídica: “"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". (REsp n. 1.344.352/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 16/12/2014.)

2.
A mera reprodução de dados verdadeiros e públicos
não configura negativação indevida ou
falha na prestação de serviços,
e, tampouco, é apta a dar ensejo à ocorrência de danos morais, restando, portanto, incabível a pretensão indenizatória deduzida pela Recorrente.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0016137-50.2019.8.08.0048

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR

RECORRENTE :
GARRA ESCOLTA VIGIL
Â
NCIA E SEGURANÇA LTDA

RECORRIDO :
SERASA EXPERIAN

MAGISTRADO : CARLOS MAGNO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
GARRA ESCOLTA VIGIL
Â
NCIA E SEGURANÇA LTDA
, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório formulado pela mesma, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 15% sobre o valor da causa.

A Recorrente alegou, em síntese, que sofreu danos em razão da injusta inclusão de seu nome
n
os dados de proteção ao crédito, após negativa dos Bancos Santander e Sicoob para realização de transação bancária de extrema importância para sua atividade comercial.

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que, para comprovar a alegada negativação indevida, a Recorrente instruiu a inicial com o documento de fls. 25/29, relativo à consulta realizada junto à Recorrida, em 1
1
.05.2019, documentos relacionados à execução fiscal nº
5002628-47.2019.4.02.5001 (fls. 30/34) e o ofício de fl. 35, no qual a Recorrida informa acerca do cumprimento da determinação relativa à suspensão da referida execução fiscal, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execuções Fiscais de Vitória – Seção Judiciária do Espírito Santo.

Ocorre que, os documentos que instruem a inicial e os trazidos aos autos pela ora Recorrida demonstram a inexistência da alegada negativação indevida, supostamente promovida pela Requerida/Recorrida em desfavor da Autora/Recorrente.

Os documentos em questão revelam que, em
1
1
.05.2019,
havia, nos dados cadastrais da Autora/Recorrida apenas a anotação relativa à existência de 2 (duas) execuções fiscais ajuizadas em face da mesma. constavam nos registros em referência.

No tocante
às pendências comerciais, bancárias, cheques sem fundo, protestos, participação em falências, férias vencidas ou falência/concordata/recuperação,
a informação registrada é
“NADA CONSTA”,
tanto para a sociedade, quanto para os respectivos sócios. Havia apenas o registro da existência das
02 (duas) ações
judiciais de natureza “fiscal federal”.

Quanto ao processo judicial nº
5002628-47.2019.4.02.5001,
verifica-se que, em 24.05.2019, foi prolatada decisão suspendendo a referida execução fiscal, em razão do parcelamento do débito, e, conforme comprovado nos autos, a anotação acerca da existência da execução foi removida dos dados da Recorrente nos cadastros da Recorrida em 27.05.2019, ou seja, 3 (três) dias após a data em que foi prolatada a decisão que suspendeu a referida execução fiscal.

Assim,
conquanto a Recorrente alegue que as informações em referência causaram-lhe
danos relacionados à negativa dos Bancos Santander e Sicoob para realização de transação bancária de extrema importância para sua atividade comercial,
não restou comprovada a alegada negativação indevida.

As informações constantes dos cadastros da Recorrida – existência de 2 (duas) execuções fiscais em curso - consistem apenas na reprodução de informações públicas, acessíveis a qualquer interessado, inclusive através do site do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 793 (REsp 1344352 / SP), fixou a seguinte Tese Jurídica: “"Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos". (REsp n. 1.344.352/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 16/12/2014.)

Assim,
a
mera reprodução de dados verdadeiros e públicos
não configura negativação indevida ou
falha na prestação de serviços,
e, tampouco, é apta a dar ensejo à ocorrência de danos morais, restando, portanto, incabível a pretensão indenizatória deduzida pela Recorrente.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)